Tribunal: TJDFT
Processo: 0736341-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC EM DÉBITOS DA FAZENDA PÚBLICA. NÃO CUMULAÇÃO COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. O recurso aborda a aplicação simultânea da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) com outros índices de correção monetária e juros de mora e alega que a prática configuraria bis in idem e anatocismo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) pode incidir isoladamente sobre o valor consolidado da dívida pública a partir de dezembro de 2021, sem cumulação com outros índices de atualização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), conforme a Emenda Constitucional n. 113/2021, configura indexador único para a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública. Incide de forma acumulada apenas sobre o montante principal já corrigido e acrescido de juros de mora até novembro de 2021.
4. A Resolução n. 303/2019, alterada pela Resolução n. 482/2022 do Conselho Nacional de Justiça, estabelece que a taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), a partir de dezembro de 2021, deve incidir sobre o valor consolidado, o que inclui o principal atualizado e os juros de mora até a data limite anterior à mudança.
5. A adoção da taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) sem a cumulação com outros índices de correção monetária e juros evita anatocismo e bis in idem, promove a substituição de critérios de atualização, sem sobreposição de encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) incide isoladamente sobre o valor consolidado da dívida pública a partir de dezembro de 2021, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, não há falar em bis in idem nem anatocismo na atualização de débitos da Fazenda Pública”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 3o; Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Des. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.